Tribunal: TJDFT
Processo: 0735239-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. MANTIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a possibilidade de penhora do montante da remuneração mensal, recebido pelo devedor, ora recorrido, como meio de satisfação de crédito não alimentar, b) se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça em favor do ora agravado, e, c) a ocorrência de suposta fraude à execução.2. No que concerne à possibilidade de penhora de percentual do valor dos proventos do devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar, convém reafirmar que essa modalidade de penhora certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar a regra disposta no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão.3. Atualmente, diante da norma prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3.1. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar.4. A esse respeito é necessário destacar que recentemente a Egrégia Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade do montante dos salários, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na referida oportunidade ressaltou que mesmo se não fosse possível admitir, em abstrato, a penhora do valor da remuneração do devedor diante da regra disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seria possível determinar-se a aludida constrição, uma vez constatado o não comprometimento da subsistência do devedor.5. No presente caso o Juízo singular indeferiu o requerimento penhora dos valores recebidos como remuneração mensal pelo devedor. A decisão interlocutória aludida, portanto, está alinhada à regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado.6. Diante desse contexto não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais, pois, não custa reiterar, a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar.7.A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 7.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 7.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular proceder ao exame a respeito do preenchimento dos requisitos suficientes para o deferimento da aludida benesse.8. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.9. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 9.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto das demais despesas inseridas mensalmente. 9.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado, sobretudo em casos em que for demonstrada a situação de superendividamento.10. Mesmo no caso de transferência do bem a terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessária a demonstração de que a venda teria ocorrido após o registro de ato constritivo ou diante de comprovada má-fé do adquirente. 10.1. Com efeito, o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 10.2. No presente caso houve a venda de imóveis pelos agravados aos 20 de maio de 2024. A despeito de já ter sido ajuizada, na aludida ocasião, a ação submetida ao procedimento comum, o trânsito em julgado somente ocorreu aos 15 de abril de 2025. Aliás, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada aos 23 de abril de 2025. 10.3. Por essa razão, não há provas suficientes, nos presentes autos, de que os bens teriam sido vendidos com o intuito de inviabilizar a satisfação do crédito.11. Recurso conhecido e desprovido.